Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-82.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Receptação qualificada. Atividade comercial. Dolo.
1 – Há crime de receptação qualificada na conduta daquele que adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, § 1o, do CP).
2 - Age com dolo o comerciante que, trabalhando com aluguel de caçambas, recebe caçambas de desconhecido, que não apresentou qualquer documento de propriedade, por preço muito inferior ao de mercado, e as descaracteriza, para remover o logotipo da empresa da qual furtadas e inserir o da sua empresa, a fim de ocultar a origem ilícita dessas.
3 - Apelação não provida.